Tribunal: TCU
Processo: 016.380/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução parcial dos convênios que teve por objeto a melhoria da qualidade do ensino fundamental com a otimização das condições físicas e ambientais das escolas municipais, contemplando as ações de sala de aula ampliada e aquisição de equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da execução parcial dos objetos dos Convênios no 3960/1996 e no 2575/1996, celebrados entre aquele fundo e o Município de São José da Tapera/AL, para aquisição de equipamentos e materiais, ampliação de unidades escolares, manutenção e conservação de prédios escolares e capacitação de profissionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Cícero Lisboa Lima (CPF XXX.058.294-XX), ex-Prefeito do Município de São José da Tapera/AL, uma vez que não foram suficientes para sanear as irregularidades que lhe foram atribuídas; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Cícero Lisboa Lima (CPF XXX.058.294-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA REFERÊNCIA (CONVÊNIO no ) 10.097,50 16/8/1996 3960/1996 430,86 23/1/1997 3960/1996 19.995,00 16/8/1996 2575/1996 10,72 31/12/1996 2575/1996 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.4.autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia do acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, alertando-o de que o voto e o relatório da deliberação podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. dar ciência da deliberação aos responsáveis e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.